Tribunal: TJSP
Processo: 1033156-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DANO MORAL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação de restrição cadastral indevida ao nome da autora. Existência de registros desabonadores precedentes ao examinado na causa. Falta de prova de que tenha a autora impugnado judicialmente e de modo fundamentado as anteriores restrições cadastrais ao seu nome. Aplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais

Ementa:
DANO MORAL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação de restrição cadastral indevida ao nome da autora. Existência de registros desabonadores precedentes ao examinado na causa. Falta de prova de que tenha a autora impugnado judicialmente e de modo fundamentado as anteriores restrições cadastrais ao seu nome. Aplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais indenizáveis não configurados. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, apenas para declarar a inexistência da dívida. Sucumbência recíproca caracterizada. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na r. sentença com adequação, por apreciação equitativa, em R$ 500,00, em favor do advogado de cada uma das partes, descabido o pleito de sua majoração. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.